Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005605-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUBIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.563.211-61 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ANGELO LINO DOS SANTOS - CPF: 041.317.261-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005605-25.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – DEMANDA ORIGNÁRIA JÁ JULGADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a demanda originária sobre a qual a ação de oposição fora ajuizada, recebeu julgamento de mérito, inclusive com trânsito em julgado, não remanesce interesse de agir ao opoente na apreciação da oposição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Nubia Pereira dos Santos,
contra sentença que julgou extinto, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, a presente
Oposição no
1005605-25.2017.8.11.0003
, movida em desfavor de
Angelo Lino dos Santos.

Em síntese, aduz propôs a presente Oposição em 14-8-2017, por dependência a Ação de Indenização por Danos Morais no 100255758.2017.8.11.0003, porquanto é parte legítima para postular direitos do seu falecido pai,
Sr. Elso Lino dos Santos
, na referida ação principal.

Explica que tão logo tomou conhecimento que o apelado Ângelo havia proposto a ação indenizatória contra o HSBC Bank S.A Banco Múltiplo, ajuizou a presente oposição. Contudo, à época, o sistema PJe não disponibilizada a opção de distribuição da Oposição por dependência, o que culminou na distribuição automática para a 2a Vara Cível, cujo juízo determinou a redistribuição ao competente.

Aduz que desde 23-8-2017 a presente Oposição já constava como associada/apensa à Ação Indenizatória e que manifestou interesse em participar da audiência de conciliação a se realizar na data de 04-09-2017, mas foi orientado pela desnecessidade, porque com a “juntada da Oposição, o Magistrado iria despachar em nova audiência” (sic. id 88744986 - Pág. 8), o que não ocorreu.

Reclama que na data de 15-09-2017 foi determinada a emenda à inicial da presente Oposição, o que comprova a “ciência” do magistrado acerca da sua distribuição. Contudo, na data de 23-01-2018 sentenciou a demanda originária e, finalmente, em 22-05-2018, pôs fim a presente Oposição ao fundamento de perda do objeto frente o julgamento da lide principal. Aduz que não pode ficar prejudicada pela inércia do poder judiciário.

Postula o provimento do apelo a fim de reformar a sentença impugnada, com a procedência da Oposição e consequente a anulação do alvará expedido na demanda originária no 1002557-58.2017.8.11.0003 em favor do apelado.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 95529493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005605-25.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso para reformar a sentença que julgou extinta, sem exame do mérito, a presente Oposição ajuizada por
Núbia Pereira dos Santos
, em desfavor de
Angelo Lino dos Santos
, ora apelado.

Ação de oposição manejada pela opoente Núbia, considerada terceira interessada, cuja pretensão era desarticular pretensão indenizatória no
1002557-58.2017.8.11.0003
, movida por
Angelo Lino dos Santos
, ora apelado, em face do
Banco HSBC S.A
,
ao fundamento de que a indenização é sua por direito e não do autor ora apelado Angelo.

Referida ação declaratória foi julgada procedente em 23-01-2018, com trânsito em julgado ocorrido em 16-03-2018 (certidão id 12274315 na origem).

No caso em exame,
a presente Oposição fora
distribuída
junto à 2a Vara Cível de Rondonópolis em
14.08.2017
, na mesma data foi declarada a incompetência do juízo (id
88744974). A
os 23-08-2017 o feito foi encaminhado à 1a Vara Cível da referida Comarca.

Na data de
15-9-2017
, fora determinada a emenda da inicial (id 88744976), o que foi atendido em 19-09-2017 (id 88744978).

Ocorre que
a Oposição somente fora conclusa para apreciação aos 09-4-2018
, data em que a
demanda originária no 1002557-58.2017.8.11.0003
, ajuizada pelo apelado
Angelo Lino dos Santos
em desfavor do Banco HSBC,
já havia recebido julgamento pelo mérito em 23-01-2018.

Em que pese a discordância da apelante, fato é que no momento em que fora proferida a sentença de mérito da demanda originária (ação declaratória
1002557-58.2017.8.11.0003),
como bem entendeu a sentença recorrida, efetivamente, a Oposição não havia sido recebida.

É que a circunstância de a presente Oposição ter sido
distribuída
na data de 14-08-2017, por si só, não indica que fora admitido o seu processamento, nos termos do que dispõe o artigo 685,
caput
, do CPC.

Assim é que, tanto a determinação de apensamento, datada de
23-8-2017,
como o despacho inicial que determinou a emenda à inicial,
de 15-9-2017,
evidenciam que o processamento da Oposição dependia de providência da autora, aqui apelante, porquanto fora intimada para emendar a inicial.

Não há se falar, portanto, que o Magistrado tinha
ciência
do trâmite da oposição e deveria ter determinado a suspensão da ação declaratória. A mera distribuição da Oposição, pendente de providência da parte autora, não é suficiente para determinar a suspensão da demanda originária, justamente porque tal consequência se dá após admitido o seu processamento (inteligência do artigo 685,
caput,
do CPC).

Ademais, não há qualquer indício de prova que comprove que a apelante efetivamente tenha sido
orientada
por servidor da 1a vara a não comparecer na audiência da causa originária designada para 04-09-2017.

Ressalta-se que da análise de todo o processado, não se visualiza nenhuma manifestação formal da apelante, frisa-se, por meio de petição nos autos, seja noticiando o interesse de participar da tal audiência, seja para eventualmente chamar o feito a ordem. No ponto, ressalta-se que os pedidos processuais, em regra, são realizados por meio de petição vinculados ao processo e não de modo
verbal.

Por derradeiro, de todo processado,
malgrado a parte opoente tenha manejado o presente apelo nessa ação de oposição, esse recurso, em verdade, não alcança a finalidade pretendida pela apelante, porquanto ainda que eventualmente se processasse a Oposição na origem, não teria utilidade prática
e tampouco a consequência jurídica de acarretar a desconstituição da sentença de mérito da demanda originária, transitada em julgado em 16-03-2018
(ID 12274315 NOS AUTOS No 1002557-58.2017.8.11.0003).

Assim, eventual defesa de interesses da ora apelante, em desfavor do Oposto, aqui apelado Angelo Lino dos Santos, se for o caso, precisa ser buscado por outras vias.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021